Tribunal: TJMT
Processo: 0025898-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025898-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS BARBOSA MATOS - CPF: 040.647.001-47 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0025898-84.2015.8.11.0041

APELANTE:

OI S/A

APELADO:

DOUGLAS BARBOSA MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Olinda, de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar no
25898-84.2015.8.11.0041
– Cód. 1005939, ajuizada por
DOUGLAS BARBOSA MATOS
, que julgou procedente os pedidos da inicial, declarando inexistente o débito perquirido nos autos, bem como condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ). Além disso, ainda a
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, em síntese, a
OI S/A
alega a inexistência de ato ilícito, eis que agiu no exercício regular de seu direito, já que a parte apelada deixou de adimplir as faturas de telefonia fixa que foi objeto da ação.

Sustenta a não demonstração dos danos morais, assim como que o
quantum
fixado a esse título viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do enriquecimento sem causa, pois o juízo acabou por arbitrar um montante exorbitante a título de indenização, pois não houve qualquer demonstração de dano ou prejuízo sofrido.

Se insurge ainda quanto a ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, pelo que defende deve corresponder à data do seu arbitramento.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial; alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais (Id. 69778460/69778461).

Contrarrazões ofertadas no Id. 69778466/69778467, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 69778462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DOUGLAS BARBOSA MATOS
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência
em face da
OI S/A
, alegando que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito, por uma suposta dívida cobrada referente a contratação de serviços de telefonia.

Continuou narrando o requerente/apelado que foi impedido de realizar uma transação comercial no comércio local, em razão dos seus dados pessoais terem sido lançados indevidamente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito pela requerida/apelante, referente a um suposto débito no valor de R$ 2.243,44 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) referente a suposta contratação da linha telefônica (65) 3257-1098.

Informou, ao fim, que no dia 06/03/2015, sob o protocolo 2015.325.299.946, em atendimento prestado pela preposta Aline, o autor foi informado de que existiam diversas pendências em seu nome e que a cobrança referia-se ao suposto contrato no 5043348468, oriundo da contratação do serviço de telefonia instalado em 01/02/2011, no endereço Rua Pedro Inocência de Araújo, n° 149, CEP 78275-000, Rio Branco - MT, sendo cancelada por inadimplência em 18/01/2012.

Ao sentenciar o feito, a Magistrada consignou que
“devido a inversão do ônus da prova, competia a requerida comprovar a legalidade do débito, o que não ocorreu”
, o que a levou a reconhecer pela declaração da inexigibilidade dos débitos apontados, bem como pela condenação por dano moral fixada em R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem. No caso em análise, o ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do requerente/apelado no SERASA, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister (art. 373, II, CPC), qual seja, comprovar que o requerente contratou os seus serviços de telefonia.

Além disso, não colacionou aos autos sequer cópia do contrato celebrado com o requerente, imprescindíveis a aferição da legalidade dos valores cobrados, termos contratuais e prazos de vigência, muito pelo contrário, limitou-se a colacionar aos autos os “
prints
” de tela sistêmica, os quais, evidentemente, não demonstram a licitude da cobrança contestada.

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida, ora apelante, quem promoveu a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Registro, por oportuno, que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre a autora e a ré, consoante art. 3° do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR AQUÉM DO COMUMENTE ESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL
– MAJORAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito. Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.”
(N.U 1006951-14.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”
(N.U 1004356-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
OI S/A
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15 para 20% (vinte por cento), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021